Tribunal: TJDFT
Processo: 0741018-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. CONSULTAS A SISTEMAS INFORMATIZADOS. INCLUSÃO NO SERASAJUD. RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que indeferiu os pedidos de realização de consultas aos sistemas DOI, SREI, SNIPER, CCS-BACEN e INFOSEG, bem como a inclusão das executadas no SERASAJUD, em execução de título extrajudicial. A agravante sustenta que as diligências são indispensáveis à localização de bens e à satisfação do crédito, alegando negativa de prestação jurisdicional e violação aos princípios da inafastabilidade da jurisdição e da efetividade processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em decidir se existem elementos concretos que justifiquem a renovação de diligências realizadas nos autos da execução, sem a apresentação concreta de fatos novos ou indícios suficientes de modificação na situação patrimonial das executadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução deve ser efetiva mediante colaboração entre credor e Poder Judiciário, conforme previsto nos artigos 4o, 6o, 139, inciso IV, 513 e 797 do Código de Processo Civil.
4. A pretensão de efetividade da execução pressupõe a demonstração de elementos concretos que justifiquem a intervenção judicial, especialmente quando se trata de renovação de diligências frustradas.
5. A parte agravante não apresentou no recurso qualquer fato novo, indício concreto ou elemento objetivo que sinalize modificação na situação patrimonial das executadas ou que justifique a renovação das diligências realizadas pelo juízo de origem.
6. A parte agravante limitou-se a reiterar a necessidade genérica de localização de bens, sem rebater especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nem comprovar a impossibilidade de realizar diretamente as consultas que independem de ordem judicial.
7. A mera alegação de necessidade de localização de bens, desacompanhada de elementos minimamente concretos, é insuficiente para impor ao Poder Judiciário a renovação de diligências frustradas.
8. O ônus de impulsionar a execução é do credor, cabendo ao juízo da execução auxiliar quando se tratar de medidas que dependam exclusivamente da atuação estatal e quando houver elementos objetivos que justifiquem a intervenção, desde que tais diligências possuam utilidade concreta para o alcance da satisfatividade esperada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
______
Tese de julgamento: 1. A renovação de diligências para localização de bens em execução pressupõe a demonstração de elementos concretos, fatos novos ou indícios objetivos de modificação na situação patrimonial do executado, sendo insuficiente a mera alegação genérica de necessidade de satisfação do crédito. 2. O ônus de impulsionar a execução é do credor, cabendo ao juízo auxiliar apenas quando as medidas dependam exclusivamente da atuação estatal e quando houver elementos objetivos que justifiquem a intervenção judicial com utilidade concreta para a satisfação do crédito.